Tribunal: TCU
Processo: 016.166/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4544/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.166/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleber Cezar de Oliveira (XXX.309.121-XX); Dhiancarlo Pereira do Couto (XXX.261.141-XX); Gabriela de Oliveira Campos (XXX.278.756-XX); Jaco Costa de Albuquerque (XXX.884.251-XX); Johnatan Harrison Coura (XXX.892.331-XX); Lucas Braga Ribeiro (XXX.157.541-XX); Luiz Eduardo Cardoso Rosa (XXX.051.991-XX); Marcio Luiz da Silva (XXX.438.723-XX); Neuzimar Martins Machado (XXX.306.106-XX); Renan Soares Macao (XXX.430.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.